Tribunal: TJMT
Processo: 1017568-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017568-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), THALES OLIVEIRA JANUARIO - CPF: 014.788.661-95 (IMPETRANTE), THALES OLIVEIRA JANUARIO - CPF: 014.788.661-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 703.961.841-97 (PACIENTE), GERALDO CARDOSO DA COSTA FILHO - CPF: 031.958.571-97 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), GERALDO CARDOSO DA COSTA FILHO - CPF: 031.958.571-97 (IMPETRANTE), CLAUDENIR RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 429.722.481-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017568-58.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: THALES OLIVEIRA JANUARIO, GERALDO CARDOSO DA COSTA FILHO
PACIENTE: DEBORA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.
LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente acusada do crime de receptação, em razão da aquisição de aparelho celular de origem ilícita. Prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, por não ter sido localizada para citação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de localização da paciente em endereço constante dos autos justifica a decretação da prisão preventiva, e se é cabível a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com base em elementos dos autos que demonstrem o risco efetivo de fuga ou prejuízo à instrução criminal.

4. A simples ausência de citação pessoal não configura, por si só, fuga ou intenção deliberada de se esquivar da aplicação da lei penal.

5. A paciente comprovou residência fixa, maternidade de filhos menores, um deles lactente, e responde por crime sem violência, passível de acordo de não persecução penal, o que recomenda a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem parcialmente concedida.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de localização da acusada para citação pessoal não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva.”

“2. Deve-se privilegiar medidas cautelares alternativas à prisão quando ausentes elementos concretos de fuga e tratando-se de ré primária, com residência fixa e filhos menores sob sua guarda.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP, arts. 282 e 312.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 297.295/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 01/03/2016; STJ, RHC 40.144/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 15/09/2014; STJ, RHC 50.126/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017568-58.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: THALES OLIVEIRA JANUARIO, GERALDO CARDOSO DA COSTA FILHO
PACIENTE: DEBORA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Thales Oliveira Januário e Geraldo Cardoso da Costa Filho, em favor de Débora Cristina Ferreira de Souza, presa preventivamente pela suposta prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara de Jaciara.

Os impetrantes aduzem que a paciente é mãe de dois filhos menores, sendo um deles com apenas 1 ano de idade, que ainda se alimenta de aleitamento materno.

Sustentam que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, alegando inexistir risco à aplicação da lei penal.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi parcialmente concedida, com a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pela parcial concessão da ordem, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017568-58.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a paciente,
DÉBORA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
, a prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP], porquanto, em 10/11/2018, por volta das 19h00min, adquiriu, de uma pessoa desconhecida, 1 aparelho celular, marca LG, pagando o preço de R$ 250,00 [duzentos e cinquenta reais].

A prisão preventiva da paciente foi decretada pelo juízo de origem, em 18/1/2024, com lastro na aplicação da lei penal,
porquanto se encontrava em local incerto
.

Conquanto a paciente não tenha sido localizada para sua citação pessoal no endereço constante dos autos, não visualizo dos autos a imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva.

Pelo que se infere dos autos, a medida extrema foi decretada unicamente para aplicação da lei penal, em razão da propalada
fuga
da acusada do distrito da culpa.

Embora a paciente não tenha sido localizada no endereço informado, este fato, por si só, não autoriza a conclusão de que ela se ausentou deliberadamente do distrito da fuga para fugir da aplicação da lei penal, conforme sustentado pela autoridade coatora em sua decisão.

Em casos tais, devemos nos ater a duas situações distintas:
a)
a mudança de endereço pelo investigado/suspeito, propriamente dita; e,
b)
a fuga deliberada do distrito da culpa, uma vez que os reflexos [consequências] advindos delas são diametralmente opostos.

O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, vem decidindo que
“o simples fato de o acusado não ter sido encontrado para responder ao processo judicial não faz presumir a sua condição de foragido,
não se justificando a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal

após a citação por edital
, na medida em que não há confundir localização incerta e não sabida com fuga”
[1]
.

A prisão preventiva, com lastro na aplicação da lei penal, também exige fundamentação concreta,
a partir de base empírica extraída dos autos
, a comprovar sua deliberada intenção de empreender fuga, com o intuito de se esquivar, exemplificativamente, de futuro cumprimento da pena, se condenado, ou de se livrar do cumprimento da ordem de prisão, tanto que, no caso em apreço, o mandado de prisão foi cumprido na residência da paciente.

Com efeito,
“O fato, por si só, de o recorrente não ter sido localizado para responder ao chamamento judicial não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, dado que dissociado de qualquer outro elemento real que indique a condição de foragido”
[2]
.

Em outras palavras:
“Não há confundir evasão com não localização”
[3]
.

Lado outro, a paciente comprovou possuir endereço fixo na cidade de Aparecida de Goiânia, o que torna desnecessária a manutenção de sua segregação, que pode muito bem ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Além de tudo, estamos a tratar de crime de receptação de um aparelho celular, ou seja, se trata de infração cometido sem violência ou grave ameaça, sendo passível, inclusive, de proposta de ANPP pelo Ministério Público Estadual.

De mais a mais, na hipótese vertente, a paciente comprovou ser genitora de dois filhos menores, sendo que um deles conta 1 ano de idade, estando ainda em fase de amamentação.

Nesse diapasão, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas menos gravosas,
máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a liminar deferida e, de consequência,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
DÉBORA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
, a fim de substituir a prisão preventiva pelas cautelares outrora fixadas
[4]
.

É como voto.

[1]
STJ, HC 297.295/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 01/03/2016.

[2]
STJ, RHC 40.144/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 15/09/2014.

[3]
STJ, RHC 50.126/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015.

[4]
(i) comparecimento
bimestral
perante o Juízo de Aparecida de Goiânia/GO, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e, (iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025